Tribunal: TCU
Processo: 022.028/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possível irregularidade em concorrência pública cujo objeto é a contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais decorrentes da concessão de benefício em razão de invalidez e morte de participantes do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano Legislativo Federal (LegisPrev) ou de outros planos que venham a ser administrados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A., com pedido de medida cautelar, acerca de irregularidades na condução da Concorrência 90001/2024, destinada à contratação de seguro específico para cobertura de riscos atuariais para participantes do Plano Executivo Federal (ExecPrev), do Plano Legislativo Federal (LegisPrev) e de outros planos ofertados pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 74 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias; 9.2 conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo e, no mérito, rejeitá-los, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada; 9.3. informar à representante, à interessada e à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo quanto ao teor da presente decisão.